Tribunal: TJPA
Processo: 0806020-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806020-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS CARLOS CARNEIRO PINTO, ALICE FERNANDES PINTO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. SFI. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDOS ALTERNATIVOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TESE RECURSAL DE “ERROR IN JUDICANDO”. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE A APLICABILIDADE ÀS ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS DE BEM IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE ANANINDEUA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806020-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS CARNEIRO PINTO e ALICE FERNANDES PINTO

Advogado:
SELMA CLARA RODRIGUES, VLADIA REJANE TELES CAVALCANTE, ANA CAROLINA DO ROZARIO FERNANDES

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATVO interposto por
LUIS CARLOS CARNEIRO PINTO e ALICE FERNANDES PINTO
, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA, nos autos da
Ação Declaratória de Adimplemento Substancial de Financiamento C/C Pedidos Alternativos e Tutela Provisória de Urgência
(Proc. Nº 0803626-48.2019.8.14.0006), proposta contra por
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada suspender os efeitos da alienação fiduciária, bem como o pedido suspensão do leilão do imóvel segundo a Execução Extrajudicial pelo rito da Lei n.º n° 9.514/97 (SFI).

Em suas razões (ID n.º 1975830), os Agravantes pugnam, em suma, pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Historiam que ao firmarem contrato de compra e venda de imóvel, acreditavam que não estariam sujeitos às regras da alienação fiduciária (Lei n.º n° 9.514/97). Isso porque na proposta de compra, o item 2 do termo de declaração consta que a modalidade de alienação fiduciária somente seria aplicada caso o valor fosse financiado, o que, segundo os autores, não ocorreu, pois foram informados que o pagamento seria efetuado diretamente à construtora Ré. Além disso, no item 03 do mesmo documento, há previsão de aplicação de juros de mora e multa para o caso de atraso no pagamento das parcelas avençadas, o que reforçou o entendimento dos autores de que estariam pagando diretamente à construtora, sem financiamento.

Mencionam que não receberam os devidos esclarecimentos quando da assinatura do instrumento particular de contrato de compra e venda, isto é, não teriam recebido a informação clara de que se tratava de um financiamento imobiliário e pacto adjetivo de alienação fiduciária. Nesse contexto, viram o sonho da casa própria se transformar num pesadelo, com a crise que assola o país, de maneira que acabaram atrasando o pagamento de algumas parcelas, e, através de renegociação, assinaram contratos aditivos que acabaram por onerar mais o valor do empreendimento.

Aduzem que em 17 de abril de 2013, o casal renegociou a dívida a fim de permanecerem em dias com as obrigações assumidas, tendo pago até aquela data o montante de R$ 45.671,79 (quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e novo centavos), segundo dados da empresa. Houve também uma alteração no contrato na clausula 4.2 do contrato, passando a dispor que a partir de 01.11.2012 a correção monetária ocorreria pelo IPCA/IBGE com juros mensais de 0,49%. Assim, somando todas as parcelas vincendas com as parcelas quitadas, resultava em um valor de R$ 329.671,38 (trezentos e vinte e novo mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).

Alegam que até o presente momento o casal já pagou o montante de R$ 250.043,87, mas a ré continua cobrando o valor de R$ 207.615,54, resultando assim no montante de R$ 457.659,41 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). Esse valor corresponde a mais de 100% do valor do imóvel firmado no contrato em 2012 e, mais de 250% do valor ofertado atualmente para venda de imóveis no mesmo empreendimento.

Gizam que o escopo da ação originária é a declaração de quitação do contrato e, como pedido alternativo, o reparcelamento da dívida desde que respeitado o limite no valor atual do bem, e, por último, a resolução do contrato, com devolução de valores.

Aduzem que vieram a enfrentar dificuldades financeiras, não conseguindo honrar as prestações. Contudo, não seria justo perderem grande parte do valor investido no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, alegando que a Construtora ora agravada recusou qualquer forma de resolução amigável.

Invocam o teor da Súmula 543 do STJ, para o fim de obter a tutela pretendida, pugnando pela restituição proporcional das parcelas pagas pelos promitentes-compradores e resolução do contrato.

Pugnam pelo reconhecimento liminar do adimplemento substancial da dívida, vez que teriam pago quase a totalidade do que está sendo cobrado (mais de 80% do valor avençado).

Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja deferida a tutela requerida na origem, suspendendo-se os efeitos da alienação fiduciária do bem imóvel, bem como qualquer cobrança de saldo devedor e eventual leilão extrajudicial, e, ao final, o total provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio
,
coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 2160454).

Em contrarrazões (ID n. 2464297), pugnou-se pelo desprovimento do recurso. Juntou documentos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada suspender os efeitos da alienação fiduciária, bem como o pedido suspensão do leilão do imóvel segundo a Execução Extrajudicial pelo rito da Lei n.º n° 9.514/97 (SFI).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso quanto à tutela de urgência, apesar do alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação dos agravantes, tenho que andou bem o juízo singular ao indeferir a tutela antecipatória, ante o não preenchimento dos requisitos elencados na lei processual.

Toda a estruturação de argumentação se baseia, em suma, nas seguintes teses: i) violação ao dever de informação no âmbito das relações consumeristas (CDC, art. 6º, III); ii) onerosidade excessiva (CC, at. 478 c/c CDC, art. 6º, V); iii) possibilidade de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

À evidência, todas as teses demandam ampla dilação probatória e incursão no mérito.

O ponto fulcral da insurgência, todavia, diz com a suposta abusividade dos encargos decorrentes das renegociações do débito contraído no bojo de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Prima facie, adiro à fundamentação do juízo singular, ao aduzir que embora o pagamento tenha sido efetuado diretamente à construtora agravada, e não com uma instituição bancária, o valor foi financiado, eis que não se trata de pagamento à vista, tendo havido o parcelamento de 96 vezes mensais e outras anuais. Desse modo, resta afastada a verossimilhança das alegações quanto à violação ao dever de informação, dadas as peculiaridades inerentes a um contrato para a aquisição de imóvel.

Com efeito, não vislumbro a priori nenhuma alteração na base objetiva do contrato, tampouco abusividade flagrante de taxa de juros a inquinar as obrigações assumidas.

Ademais, os autores/agravantes não fizeram qualquer proposta de quitação ou garantia via consignação em juízo do saldo devedor, o que arrefece inclusive a tese de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Nesse contexto, mostra-se prudente a instauração do contraditório substancial para fins de formação do livre convencimento motivado do juízo competente.

Logo, embora presente o periculum in mora, não vislumbro satisfeito o requisito da probabilidade do direito alegado para o deferimento do efeito suspensivo.

Portanto, afirmo que os elementos de ponderação indicados, em princípio, não infirmam a decisão agravada.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que embora o STJ já tenha assentado que “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69”, há dissídio jurisprudencial quanto à aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel (Lei n.º 9.514/97).

Portanto, trata-se de matéria controvertida, que escapa da análise dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Ademais, de fato, segundo a legislação de regência, após a consolidação, o credor fiduciário está autorizado a promover o leilão público para alienação do bem, eis que consolidada a propriedade em seu nome.

Assim, na espécie, não vislumbro elementos contundentes que subsidiem amparo às alegações, o que autoriza a manutenção da decisão atacada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,
12
de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021